Tribunal: CVM
Processo: 19957-008833-2016-13 (RJ-2016-08711)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-10-29
Data de publicação: 2019-10-29

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
RJ2016/8711 (19957.008833/2016-13​)

Data do julgamento: 29/10/2019

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

Acusados: Pedro Barin Calvete
Rafael Ferri

Ementa: Atuação, por conta própria, em intermediário diverso daquele a que a
pessoa está vinculada. Inobservância do dever de atualização cadastral de agente
autônomo de investimento. Infração ao art. 15 da Instrução CVM no 387/03.
Infração ao art. 14 da Instrução CVM no 434/06 e art. 1o da Instrução CVM 510/11.
Advertências. Absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, I da Lei no 6.385/76, decidiu
aplicar:

1. ao acusado Pedro Barin Calvete:
1.1. a penalidade de advertência por infração ao disposto no art. 15 da
Instrução CVM no 387/03 e
1.2. absolvição por infração ao disposto no art. 14 da Instrução CVM no
434/06 e art. 1o da Instrução CVM no 510/11; e

2. ao acusado Rafael Ferri:
2.1. a penalidade de advertência por infração ao disposto no art. 15 da
Instrução CVM no 387/03 e por infração ao disposto no art. 1o da Instrução
CVM no 510/11 e
2.2 absolvição por infração ao disposto no art. 14 da Instrução CVM no
Diário Eletrônico da CVM em
19/12/2019
Extrato de Sessão de Julgamento 261 (0874902) SEI 19957.008833/2016-13 / pg. 1

434/06.

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar da intimação da decisão
CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607.

Presente a Procuradora-Federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado
Moreira, Flávia Sant’Anna Perlingeiro e Carlos Alberto Rebello Sobrinho, que
presidiu a Sessão de Julgamento.

Ausentes o Diretor Gustavo Machado Gonzalez e o Presidente da CVM, Marcelo
Barbosa.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 11/11/2019, às 17:43, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 11/11/2019, às 18:42, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 11/11/2019, às 19:24, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0874902 e o código CRC 3DFC157B.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0874902 and the "Código CRC" 3DFC157B.
Extrato de Sessão de Julgamento 261 (0874902) SEI 19957.008833/2016-13 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No 19957.008833/2016-13
Reg. Col. 0678/17
Acusados:
Pedro Barin Calvete
Rafael Ferri
Assunto:
Atuação, por conta própria, em intermediário diverso daquele
a que a pessoa está vinculada (infração ao art. 15 da Instrução
CVM no 387/03) e inobservância do dever de atualização
cadastral de agente autônomo de investimento (infração ao
art. 14 da Instrução CVM no 434/06 e art. 1o da Instrução CVM
510/11).
Diretor
Relator:
Carlos Alberto Rebello Sobrinho

RELATÓRIO
1.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador ("PAS") instaurado
pela Gerência de Estrutura de Mercado e Sistemas Eletrônicos ("GME"), a partir de
indícios verificados no processo RJ 2011/08311 e no PAS RJ2012/11002[1] e de
comunicação feita pela Gerência de Acompanhamento de Mercado 1 ("GMA-1")
através do MEMO/CVM/GMA-1/No 050/2012 (0194661) no processo RJ2012/9810,
acerca de possíveis irregularidades cometidas pelos Agentes Autônomos de
Investimento ("AAI") Rafael Ferri ("Rafael") e Pedro Barin Calvete ("Pedro"), que
teriam operado pela corretora Mirae Asset (“Mirae”) sendo também vinculados à
corretora Votorantim (“Votorantim”), do que decorreria o descumprimento do art.
15 da Instrução CVM no 387/03[2] (“ICVM 387/03”), conduta considerada infração
grave nos termos do art. 23 da referida Instrução.
2.
Rafael e Pedro também são acusados pelo descumprimento do dever
de manter atualizados os seus dados cadastrais, conforme previsto no art. 14 da
Instrução CVM no 434/06[3] (“ICVM 434/06”).
2.
FATOS
3.
A Acusação aponta que a atuação, em nome próprio, na realização de
operações no mercado de valores mobiliários por meio de corretora diversa da
que se encontravam vinculados foi uma conclusão do Relatório de Análise
CVM/SMI/GMA-1 n. 111, de 13.7.2012 (0194662) ("Relatório GMA-1"), elaborado no
Relatório 16 (0868664) SEI 19957.008833/2016-13 / pg. 3

bojo do processo RJ 2011/08311.
4.
De acordo o Relatório GMA-1, Rafael se cadastrou na Mirae em
24.3.2011 e passou a operar por esta corretora a partir de abril de 2011. A
Acusação afirma que, a partir de então, Rafael teria operado de forma
concomitante, em nome próprio, pelas corretoras Votorantim e Mirae. Em
depoimento, Rafael admitiu que operava por conta própria na corretora Mirae.
5.
Adicionalmente, a Acusação menciona "e-mails encontrados pela
Polícia Federal em outubro de 2011 na operação 'Insider'", mencionados no
Relatório GMA-1, que trariam indícios de que Rafael teria operado pela corretora
Mirae e pelo Citigroup e Pedro pela XP Investimentos (“XP”), estando ambos
vinculados à corretora Votorantim.
6.
No Relatório GMA-1 consta a seguinte afirmação: “Pedro Calvete era
vinculado à corretora Votorantim, mas operava também pela Corretora XP
Investimentos, ensejando descumprimento à Instrução CVM No 387/2003. A
própria Votorantim o alertou, assim como fez com Rafael Ferri” (§ 119 do Relatório
GMA-1).
7.
Acompanha esta afirmação a cópia de um e-mail enviado a Pedro em
6.7.2011 pela corretora Votorantim informando “que conforme apontamento em
auditoria da BM&FBovespa, foram identificadas operações de agente autônomo
vinculado à Votorantim Corretora em outras instituições, o que é proibido
conforme Instrução CVM 387 [...] Devido ao fato de ser vinculado, somente pode
operar por meio da Votorantim Corretora, portanto solicitamos que regularize a
situação com a maior brevidade possível”.
8.
Desse modo, Rafael e Pedro teriam "utilizado de ardil para sair do
campo de supervisão da corretora contratante", nos termos da Acusação.
9.
Rafael registrou-se como AAI em 10.5.2006, constando em sua ficha
cadastral (0194664), consultada em 1.12.2016, o endereço para correspondência
Av. Nilo Peçanha, 1221, complemento 1403, Bairro Boa Vista, Porto Alegre, RS,
CEP 91.330-000. Era sócio da Rafael Ferri Agente Autônomo de Investimentos
EIRELI.
10.
Pedro registrou-se como AAI em 23.2.2005, o qual foi cancelado de
ofício em 30/09/2013 por não recadastramento. Em sua ficha cadastral (0194665),
consultada em 1.12.2016, consta como endereço de correspondência Av. Erico
Verissimo, 240, complemento 403, Bairro Menino Deus, Porto Alegre, RS, CEP
90.160-180.
11.
Em 13.8.2015, Rafael foi intimado para defesa prévia por meio do
Ofício CVM/SMI/GME n. 245/2015 (0194676), no endereço indicado em sua ficha
cadastral como "endereço residencial" (Rua Alfredo Correa Daudt, 125,
complemento 302, Bairro Boa Vista, Porto Alegre, RS, CEP 90.480-120).
12.
Na mesma data, Pedro foi intimado por meio do Ofício CVM/SMI/GME n.
247/2015 (0194677), no endereço para correspondência indicado em sua ficha
cadastral.
13.
As referidas intimações foram devidamente recebidas por Rafael e
Pedro em 21.8.2015 nos endereços indicados, conforme Avisos de Recebimento
(“AR”) juntados aos autos (0194682). No entanto, constam nos autos outros Avisos
de Recebimento para os mesmos Ofícios enviados posteriormente em outras
correspondências[4], com as seguintes informações:
a)Tentativa de entrega do Ofício CVM/SMI/GME n. 245/2015 para
Rafael, assinalado como "ausente" em 15.9.2015 em seu endereço
Relatório 16 (0868664) SEI 19957.008833/2016-13 / pg. 4

residencial, conforme ficha cadastral.
b)Tentativa de entrega do Ofício CVM/SMI/GME n. 245/2015 para
Rafael, assinalado como "ausente" em 7.10.2015 em seu endereço
residencial, conforme ficha cadastral.
c) Tentativa de entrega do Ofício CVM/SMI/GME n. 245/2015 para
Rafael, assinalado como "mudou-se" em 10.11.2015, em seu
endereço para correspondência, conforme ficha cadastral.
d)Tentativa de entrega do Ofício CVM/SMI/GME n. 245/2015 para
Rafael, assinalado como "ausente" em 10.2.2016 em seu endereço
residencial, conforme ficha cadastral.
e)Entrega bem-sucedida do Ofício CVM/SMI/GME n. 245/2015 para
Rafael em 9.5.2016, no endereço "Al. Vicente de Carvalho, 58, sala
01, Boa Vista, Porto Alegre, RS, CEP 91.340-490.
f) Entrega bem-sucedida do Ofício CVM/SMI/GME n. 247/2015 para
Pedro, em 11.11.2015 em seu endereço para correspondência,
conforme ficha cadastral.
g)Tentativa de entrega do Ofício CVM/SMI/GME n. 247/2015 para
Pedro, assinalado como "endereço insuficiente" em 5.2.2016 em seu
endereço residencial conforme ficha cadastral.
h)Tentativa de entrega do Ofício CVM/SMI/GME n. 247/2015 para
Pedro, assinalado como "mudou-se" em 6.10.2015 em seu endereço
para correspondência, conforme ficha cadastral.
14.
A despeito da existência de comprovação de intimação recebida em
21.08.2015, a frustração nas entregas subsequentes levou a CVM a solicitar à
ANCORD o endereço atualizado da pessoa jurídica Rafael Ferri AA EIRELI em
16.11.2015 (0194688, p. 2).
15.
O endereço para correspondência informado pela ANCORD foi o
mesmo que constava na ficha cadastral da CVM, do que resultou uma solicitação à
ANCORD em 19.11.2015 (0194688, p. 1), pela autarquia, a fim de tomar
providências cabíveis diante do fato de que o cadastro de Rafael estaria
desatualizado.
16.
Desse modo, a Acusação imputou a Rafael e a Pedro a inobservância
do dever de manter seus dados cadastrais atualizados, enquanto agentes
autônomos de investimento, com base no art. 14 da ICVM 434/06[5], vigente à
época dos fatos do PAS RJ2012/11002, e no art. 1o da ICVM no 510/11[6] (“ICVM
510/11”), em vigor à época das diligências realizadas pela GME.
3.
RESPONSABILIDADES
17.
Diante do exposto, a GME propôs a responsabilização de Rafael Ferri
e Pedro Barin Calvete pela atuação, por conta própria, em intermediário diverso
daquele a que estavam vinculados (infração ao art. 15 da Instrução CVM no
387/03) e inobservância do dever de atualização cadastral de agente autônomo de
investimento (infração ao art. 14 da Instrução CVM no 434/06).
4.
MANIFESTAÇÃO DA PFE
18.
O PARECER n. 00003/2017/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (0211993) concluiu
que foram observados os requisitos do art. 6o e o cumprimento do art. 11 da
Deliberação CVM no 538/08 (“Deliberação CVM 538/08”), mas sugeriu mudanças
na qualificação dos acusados. No DESPACHO n. 00004/2017/GJU-4/PFE-
Relatório 16 (0868664) SEI 19957.008833/2016-13 / pg. 5

CVM/PGF/AGU (0211994), a PFE recomendou a exclusão de qualquer menção à
participação de Pedro ou responsabilidade no esquema de manipulação de preços
tratado no PAS CVM RJ 2012/11002, em virtude da existência do trânsito em
julgado da decisão que o absolveu de tal acusação.
19.
Embora não tenham sido apresentadas respostas pelos acusados, a
PFE concluiu que houve diligência no sentido de obter deles esclarecimentos sobre
os fatos descritos no Termo de Acusação.
20.
As sugestões feitas pela PFE foram contempladas pela GME, tendo o
termo de acusação sido retificado e emitido em 8.10.2015 (0213030).
5.
RAZÕES DE DEFESA
21.
Os acusados foram intimados para apresentação de defesa em
21.2.2017 (documentos 0233425 e 0233428), tendo recebido tais intimações em
9.3.2017. Apresentaram defesa conjunta (0274856), nos termos que seguem.
22.
A acusação de atuação, por conta própria, em corretora diversa da
qual estavam vinculados se basearia exclusivamente em menções ao Relatório de
Análise GMA-1, que não pode ser considerado um elemento de prova e consiste
em uma “missiva a emitir juízos de valor sobre provas documentais” que não
estão entranhadas nos autos do presente processo. Nesse sentido, a Acusação
deveria ter extraído cópias dos documentos citados no Relatório de Análise GMA-1,
o que permitiria à defesa técnica acessar o inteiro teor desses documentos.
23.
Na vigência da ICVM 387/03, agentes autônomos poderiam manter
vínculo com mais de uma corretora, situação em que deveriam negociar, por
conta própria, somente por uma delas. O Termo de Acusação não descreve quais
negócios teriam sido realizados pelos acusados simultaneamente em mais de uma
corretora, informação imprescindível para o exercício da ampla defesa.
24.
Pedro operou, por conta própria, exclusivamente pela XP nos anos de
2010 e 2011, o que não seria uma violação à regra do art. 15 da ICVM 387/03.
25.
Por seu turno, Rafael negociou, em nome próprio, pela Votorantim até
o final de 2011 e, depois disso, passou a operar pela Mirae sem, contudo, operar
simultaneamente por mais de um intermediário.
26.
A suposta infração ao art. 15 da ICVM 387/03 também não poderia ser
considerada grave em decorrência do princípio da retroatividade benigna[7], pois
a ICVM 505/11, embora tenha mantido em seu art. 25 o dever do agente
autônomo de investimento de operar por um único intermediário, afastou a
gravidade da violação deste dever.
27.
A imputação de não atualização cadastral decorreria exclusivamente
do não recebimento, pelos acusados, de cartas com AR expedidas pela GME. Nos
autos, não haveria prova de que os acusados, de fato, teriam mudado de
endereço e quando tais mudanças teriam ocorrido. A alegada inobservância de
atualização cadastral deveria tomar como base a data de 21.8.2015, quando
foram entregues as primeiras cartas com AR.
28.
Em 21.08.2015, não era a ICVM 434/06 a fonte do dever de atualização
cadastral, mas sim a ICVM 510/11[8], a qual tem regra no sentido e que tal dever
não se aplica a participantes com registro suspenso, caso de Pedro, cujo registro
estava cancelado desde 2013.
29.
Com respeito a Rafael, o dever de manutenção de cadastro atualizado
seria perante a ANCORD e não perante à CVM, nos termos da delegação da
atividade de gestão cadastral de agentes autônomos de investimento prevista pela
Relatório 16 (0868664) SEI 19957.008833/2016-13 / pg. 6

Instrução CVM no 562/15, que alterou a ICVM 510/11[9]. Nesse contexto, não
haveria nos autos nenhum elemento de prova a indicar que Rafael Ferri tenha
deixado de atualizar seu cadastro perante a ANCORD. Ainda, o e-mail no qual a
GME solicita à ANCORD os dados cadastrais atualizados não serviriam de prova
nesse sentido porque se referem não a Rafael, mas sim à pessoa jurídica Rafael
Ferri AAI EIRELI, que não é acusada neste PAS.
30.
Adicionalmente, não há evidência de que Rafael teria se mudado entre
agosto de 2015 e maio de 2016, estando presente nos autos contraprova nesse
sentido, qual seja, o comprovante de recebimento da correspondência, por Rafael,
em 21.8.2015 (0194682).
31.
Rafael teria mudado de endereço apenas em novembro de 2016 e, de
acordo com interpretação da ANCORD, só seria necessário informar os dados
pessoais atualizados anualmente, no mês de maio.
6.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA PRODUÇÃO DE PROVAS
32.
Por meio de Despacho proferido em 27.8.2019 (0827729), solicitei[10]
à SMI que informasse as operações realizadas pelos acusados no período
compreendido entre julho de 2010 e julho de 2011 e a identificação de quais as
corretoras por meio das quais os negócios ocorreram. Tais operações teriam sido
objeto dos processos RJ2011/08311, RJ2012/9810 e RJ2012/11002.
33.
Em resposta (0827868), a SMI encaminhou as seguintes informações:
a)FAX SMI/GMA-1 no 76/2011 (0827854), em que a GMA-1 solicita à
BSM os negócios realizados nos mercados à vista e a termo na
Bovespa com ações de emissão de Mundial S.A. – Produtos de
Consumo (“Mundial”) entre 1.3.2010 até 18.7.2011;
b)Resposta ao FAX SMI/GMA-1 no 76/2011 (0827857) e anexo
(0827858);
c) FAX SMI/GMA-1 no 95/2011 (0827862), em que a GMA-1 solicita à
BSM os negócios realizados com Mundial entre 18.7.2011 e
28.7.2011;
d)Resposta ao FAX SMI/GMA-1 no 95/2011(0827864) e anexos
(0827865).
34.
Por meio de Despacho publicado no Diário Oficial da União em
29.8.2019 (0829445), intimei o representante dos acusados a se manifestar, o que
não ocorreu no prazo previsto no art. 24 da Deliberação 538/08[11].
7.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
35.
Em 8.10.2015 este processo teve designado como relator o Diretor
Gustavo Borba. Posteriormente, em reunião do Colegiado de 25.9.2018, tendo em
vista sua redistribuição, fui designado como relator.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2019.

Relatório 16 (0868664) SEI 19957.008833/2016-13 / pg. 7

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Diretor Relator

[1] O processo RJ-2012-11002 foi julgado pelo Colegiado da CVM em 08.12.2016 e
resultou na absolvição, transitada em julgado, de Pedro Barin Calvete, e na
condenação, passível de recurso, de Rafael Ferri.
[2] ICVM 387/03, Art. 15. As pessoas vinculadas a determinada corretora somente
poderão negociar valores mobiliários por conta própria, direta ou indiretamente,
por intermédio da sociedade a que estiverem vinculadas.
[3] ICVM 434/06, Art. 14. O agente autônomo de investimento deve comunicar à
CVM qualquer alteração cadastral, por intermédio da página da CVM na rede
mundial de computadores, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de
sua ocorrência.
[4] Presume-se que as tentativas subsequentes de entrega tenham decorrido da
ausência de manifestação dos destinatários dos Ofícios, mesmo após a
confirmação do recebimento em 21.8.2015.
[5] ICVM 434/06, Art. 14. O agente autônomo de investimento deve comunicar à
CVM qualquer alteração cadastral, por intermédio da página da CVM na rede
mundial de computadores, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de
sua ocorrência.
[6] ICVM 510/11, Art. 1o Os participantes indicados no Anexo 1 devem, por meio de
sistema disponível na página da CVM na rede mundial de computadores: I –
atualizar seus formulários cadastrais sempre que qualquer dos dados neles contido
for alterado, em até 7 (sete) dias úteis contados do fato que deu causa à
alteração;
[7] Tal princípio já teria sido acolhido em precedentes desta CVM, como, por
exemplo, o PAS RJ2013/5456, Rel Dir. Roberto Tadeu, j. 20.10.2015.
[8] ICVM 510/11, Art. 1o Os participantes indicados no Anexo 1 devem, por meio de
sistema disponível na página da CVM na rede mundial de computadores: I –
atualizar seus formulários cadastrais sempre que qualquer dos dados neles contido
for alterado, em até 7 (sete) dias úteis contados do fato que deu causa à
alteração; e II – confirmar que as informações contidas nos formulários continuam
válidas, entre os dias 1o e 31 de maio de cada ano.
§ 1o O disposto no caput não se aplica a participantes que estejam com seu
registro suspenso.
§ 2o Os participantes mencionados nos incisos V e VI do Anexo 1 devem cumprir o
disposto nos incisos I e II do caput conforme regras: I – definidas por instituição
credenciadora e autorreguladora autorizada pela CVM; e II – previamente
aprovadas pela CVM.
[9] A ICVM 562/15 acrescentou os §§ 1o e 2o ao Art. 1o da ICVM 510/11, transcritos
na nota de rodapé anterior, indicando que os participantes referidos nos incisos V
e VI do Anexo 1 (agente autônomo de investimento – pessoa jurídica e agente
autônomo de investimento – pessoa física) devem cumprir a obrigação de
atualização de informações cadastrais conforme regras definidas por instituição
credenciadora e autorreguladora autorizada pela CVM. Na redação atual da ICVM
510/11, os referidos incisos do Anexo 1 foram removidos, conforme alteração pela
ICVM 604/2018.
Relatório 16 (0868664) SEI 19957.008833/2016-13 / pg. 8

[10] Deliberação 538/08, Art. 20. É facultado ao Relator determinar a realização de
diligências, além daquelas eventualmente requeridas pelo acusado.
Art. 21. As diligências, quando necessárias, poderão ser realizadas por qualquer
das Superintendências ou pela PFE, a critério do Relator.
[11] Deliberação 538/08, Art. 24. Ao acusado será concedido o prazo de 15
(quinze) dias para se manifestar sobre as provas produzidas, independentemente
de haver, ou não, acompanhado a sua produção.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 29/10/2019, às 17:51, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0868664 e o código CRC 6CBE17AE.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0868664 and the "Código CRC" 6CBE17AE.
Relatório 16 (0868664) SEI 19957.008833/2016-13 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
VOTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No 19957.008833/2016-13
Reg. Col. 0678/17
Acusados:
Pedro Barin Calvete
Rafael Ferri
Assunto:
Atuação, por conta própria, em intermediário diverso daquele a
que a pessoa está vinculada (infração ao art. 15 da Instrução CVM
no 387/03) e inobservância do dever de atualização cadastral de
agente autônomo de investimento (infração ao art. 14 da
Instrução CVM no 434/06 e art. 1o da Instrução CVM 510/11).
Diretor
Relator:
Carlos Alberto Rebello Sobrinho
RELATÓRIO
1.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador ("PAS") instaurado
pela Gerência de Estrutura de Mercado e Sistemas Eletrônicos ("GME"), a partir de
indícios verificados no processo RJ 2011/08311 e no PAS RJ2012/11002[1] e de
comunicação feita pela Gerência de Acompanhamento de Mercado 1 ("GMA-1")
através do MEMO/CVM/GMA-1/No 050/2012 (0194661) no processo RJ2012/9810,
acerca de possíveis irregularidades cometidas pelos Agentes Autônomos de
Investimento ("AAI") Rafael Ferri ("Rafael") e Pedro Barin Calvete ("Pedro"), que
teriam operado pela corretora Mirae Asset (“Mirae”), sendo também vinculados à
corretora Votorantim (“Votorantim”), do que decorreria o descumprimento do art.
15 da Instrução CVM no 387/03[2] (“ICVM 387/03”), conduta considerada infração
grave nos termos do art. 23 da referida Instrução.
2.
Rafael e Pedro também são acusados pelo descumprimento do dever
de manter atualizados os seus dados cadastrais, conforme previsto no art. 14 da
Instrução CVM no 434/06[3] (“ICVM 434/06”) e art. 1o da Instrução CVM no
510/2011 (“ICVM 510/11”).
2.
ATUAÇÃO, EM NOME PRÓPRIO, POR INTERMEDIÁRIO DIVERSO
DO QUAL ESTAVA VINCULADO
3.
Na vigência da ICVM 387/03, a atuação de pessoa vinculada, por conta
própria, por intermediário diverso do qual mantinha vínculo[4] era considerada
infração grave, nos termos de seu art. 38. No regime da Instrução CVM no 505/11
(“ICVM 505/11”), que a sucedeu, a referida vedação foi mantida (art. 25)[5],
porém deixou de ser considerada infração grave.
4.
No regime anterior, agentes autônomos de investimento podiam ter
vínculo com mais de uma corretora e, por esta razão, deveriam negociar
exclusivamente por meio de uma delas (§ 3o do art. 15 da ICVM 387/03)[6].
5.
Nesse cenário, quando uma pessoa vinculada negocia por
intermediário distinto do qual mantém vínculo, sua atuação deixa de ser passível
de fiscalização pelos controles internos de seu contratante. Desse modo, um
agente autônomo de investimentos escapa do alcance da supervisão a que é
submetido pelo intermediário contratante.
6.
Com a vigência da Instrução CVM no 497/11, os agentes autônomos
Voto DCR 0868689 SEI 19957.008833/2016-13 / pg. 10

passaram a poder ter vínculo com apenas um intermediário (art. 13, I)[7]. A
inobservância desta regra é infração grave, nos termos do art. 23, III da referida
instrução. Contudo, no caso em tela, não estamos diante de uma situação na qual
os acusados tinham contrato com mais de um intermediário, mas supostamente
teriam negociado por mais de uma corretora.
7.
Neste ponto, gostaria de apreciar o argumento trazido pela defesa no
tocante
ao princípio da retroatividade benigna[8], do qual decorreria o
afastamento da gravidade da conduta. No julgamento do PAS 11/2013[9], o Diretor
Gustavo Gonzalez acolheu a alegação de que, em respeito ao princípio da
retroatividade da norma mais favorável, deveria ser reconhecida a extinção da
punibilidade por descumprimento de um dever de informação que deixou de ser
exigido por norma superveniente. O acolhimento deste princípio está em linha com
outros precedentes desta CVM[10].
8.
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (“CRSFN”)
também tem acolhido o princípio da retroatividade da norma mais benéfica, desde
que a norma não tenha caráter de temporariedade[11].
9.
Logo, embora a inobservância do art. 15 da ICVM 387/03 fosse
considerada infração grave à época dos fatos, impõe-se o afastamento da
gravidade da conduta, pois a ICVM 505/11, norma superveniente, manteve a
vedação, mas não a considerou como infração grave.
10.
Os elementos de prova presentes nos autos consistiam exclusivamente
do Relatório de Análise GMA-1, o qual faz menção a documentos que não haviam
sido entranhados ao presente processo.
11.
O referido Relatório cuida de oscilações atípicas identificadas na
cotação das ações ordinárias e preferenciais da Cia. Mundial S.A. – Produtos de
Consumo (“Mundial”) entre julho de 2010 e julho de 2011.
12.
Reproduzo a seguir os trechos relevantes do Relatório de Análise GMA-
1 para a análise do caso em apreço:
21. Rafael Ferri negociou ações da Mundial para seus clientes e em seu
próprio nome, através das Corretoras de Valores Votorantim, Citigroup e, a
partir de março de 2011, também pela Mirae Asset, cuja ficha cadastral foi
aberta em 24/03/2011.
56. Foram encontrados ainda pela Polícia Federal e-mails revelando
indícios de que Rafael Ferri teria descumprido a Instrução CVM No
387/2003, por possuir vínculo com a corretora Votorantim, mas também
operar pela Corretora Mirae Asset.
113. Pedro Barin Calvete: Sócio da TBCS que operou pela corretora XP.
Consta da “Equipe” de Rafael Ferri.
119. Pedro Calvete era vinculado à corretora Votorantim, mas operava
também pela Corretora XP Investimentos, ensejando descumprimento à
Instrução CVM No 387/2003. A própria Votorantim o alertou, assim como
fez com Rafael Ferri.
135. Sugere-se finalmente, que seja encaminhada cópia do presente
Relatório de Análise à GME para verificação de possíveis irregularidades
cometidas pelos Agentes Autônomos de Investimentos Rafael Ferri e Pedro
Barin Calvete, que teriam operado pela corretora Mirae Asset sendo
também vinculados à Corretora Votorantin, conforme relatado nos itens 56
e 119 do presente relatório, em descumprimento à Instrução CVM/No
387/03.
13.
Do trecho acima reproduzido, destaco a presença nos autos, de e-
mails enviados pela Votorantim a Rafael e Pedro (§§ 56 e 119 do Relatório de
Análise GMA-1), indicando que os acusados estavam vinculados a esta corretora e
deveriam negociar exclusivamente por ela.
14.
Assim, o ponto mais importante para a configuração da irregularidade
envolve determinar se, a partir das informações constantes dos autos, é possível
inferir que os acusados estavam vinculados e tinham optado pela negociação por
meio da Votorantim, sendo-lhes, assim, formalmente vedado negociar por outra
corretora.
15.
As tabelas e outras informações que constam do Relatório de Análise
GMA-1 não permitem concluir que Rafael e Pedro operaram por outra corretora
Voto DCR 0868689 SEI 19957.008833/2016-13 / pg. 11

que não a Votorantim, à qual estavam vinculados e pela qual deveriam negociar,
por conta própria, com exclusividade nos anos de 2010 e 2011.
16.
Por esta razão, solicitei[12] à SMI que informasse as operações
realizadas pelos acusados no período compreendido entre julho de 2010 e julho de
2011 e a identificação de quais as corretoras por meio das quais os negócios
ocorreram.
17.
Destaco que a SMI poderia ter sido mais diligente no sentido de instruir
adequadamente o Termo de Acusação com as informações sobre todos os
negócios realizados em nome próprio por Rafael e Pedro, independentemente do
ativo, a fim de ser verificada a inobservância do art. 15 da ICVM 387/03. É
procedente a alegação da defesa de que apenas as menções constantes do
Relatório de Análise GMA-1 não são elementos de prova suficientes a embasar a
acusação.
18.
No entanto, entendo que o vício foi sanado na medida em que tais
informações foram entranhadas aos autos e a defesa foi intimada[13] a se
manifestar sobre elas, o que não ocorreu.
19.
Com base nas informações fornecidas pela SMI, foram segregadas as
informações relativas aos negócios realizados por Rafael e Pedro, em nome
próprio, no mercado à vista e a termo de ações da Mundial, entre 10.5.2010 e
26.7.2011.
20.
Posteriormente, foi calculado o número de negócios por corretora,
para cada pregão em que atuaram no referido período, resultando nas Tabelas
constantes dos Anexos I e II.
21.
A partir dos dados levantados, é possível concluir que Pedro, de fato,
negociou ações de emissão da Mundial entre 1.12.2010 e 26.7.2011 apenas pela
corretora identificada pelo código “3”, a saber, a XP. Não há dados sobre outros
negócios realizados por Pedro, em nome próprio, em outros ativos e por meio de
outras corretoras no período em questão.
22.
De acordo com a Acusação, Pedro mantinha vínculo com a corretora
Votorantim e, por força do art. 15, caput, da ICVM 387/03, somente poderia
negociar valores mobiliários por meio desta. Há indício relevante nos autos de que,
no contrato com a Votorantim, Pedro teria escolhido essa corretora para
“concentrar” suas negociações.
23.
Logo, Pedro deve ser responsabilizado pela inobservância do referido
dispositivo.
24.
O caso de Rafael, por seu turno, é diferente. Ao contrário do que alega
a defesa – Rafael negociou, em nome próprio, pela Votorantim até o final de 2011
e, depois disso, passou a operar pela Mirae – é possível verificar que:
a)Entre 10.5.2010 e 23.11.2010, os negócios foram realizados
apenas pela corretora com código de usuário “77” (Intra – Citigroup);
b)Entre 30.11.2010 e 12.5.2011 os negócios passam a ser realizados
pela corretora com código de usuário “21” (Votorantim), mas há 3
(três) pregões em que são realizados negócios também pela
corretora Intra – Citigroup (16.12.2010, 9.2.2011 e 6.4.2011), e no
pregão de 3.5.2011 são realizados negócios apenas pela Intra –
Citigroup.
c) Entre 16.5.2011 e 26.7.2011, os negócios são realizados pela
corretora com código de usuário “262” (XP) e em grande parte dos
pregões também há negócios realizados pela corretora Votorantim.
25.
Desse modo, constata-se que houve flagrante violação ao comando do
art. 15, caput e § 3o, da ICVM 387/03 no período indicado. Considerando o padrão
de negociações verificado, Rafael claramente negociou por mais de uma
corretora, independentemente de qual ele teria contratado/declarado
26.
Ressalto que em casos semelhantes apreciados no âmbito da BSM,
outros AAI foram sancionados com advertência. Por exemplo, no PAD 26/2013,
julgado em 30.10.2014, a BSM, após detectar operações realizadas por
participante ao qual o AAI não estava vinculado determinou a cessação da
conduta, o que não ocorreu.
Voto DCR 0868689 SEI 19957.008833/2016-13 / pg. 12

27.
Decidiu a BSM que não há exceção que autorize operações de pessoas
vinculadas por outro intermediário e, ainda, a realização de tal irregularidade é
extremamente prejudicial ao mercado por impossibilitar a fiscalização da conduta
do operador, de modo a prevenir eventos que afetem o bom funcionamento do
mercado e por implicar potencial conflito de interesses. No caso em questão, foi
aplicada penalidade de advertência[14].
28.
No PAD 22/2017, o Diretor de Autorregulação da BSM considerou os
seguintes fatores na dosimetria da pena aplicada: (i) o fato de se tratar de infração
de natureza objetiva; (ii) a ciência do Defendente quanto à restrição referida; (iii) o
potencial conflito de interesses que a conduta do Defendente implica; e (iv) a
inexistência de histórico de condenação da Defendente nos âmbitos da BSM e
CVM.
29.
Entendo ser irrelevante a condenação de Rafael no âmbito do PAS
2012/11002, pois envolveu as mesmas operações que são objeto do presente
processo, ainda que acerca de outra imputação, razão pela qual não deve ser
considerada como agravante neste caso, pois, a meu ver, haveria bis in idem.
30.
Uma interpretação diferente poderia permitir à área técnica cindir a
investigação da mesma conduta em diferentes processos sancionadores com
imputações distintas (nos casos em que há concurso formal de ilícitos), de modo
que a condenação em um deles serviria de agravante para o subsequente,
quando, se houvesse um único processo, o juízo sobre a dosimetria da pena seria
diferente.
31.
Rafael poderia ter sido acusado de violação do art. 15 da ICVM 387/03
no próprio PAS 2012/11002, mas a área técnica decidiu apurar os fatos em
processo sancionador diverso – uma decisão ineficiente em termos de uso de
recursos públicos na atuação sancionadora da CVM, penso eu.
32.
Pelo exposto, decido pela aplicação da penalidade de advertência a
Rafael, por infração ao disposto no art. 15 da ICVM 387/03.
3.
INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
33.
Com relação à acusação de inobservância de atualização dos dados
cadastrais, convém explicitar o entendimento acerca de qual instrução deve ser
utilizada para fundamentar tal imputação.
34.
Tanto a redação do art. 14 da ICVM 434/06 como a do art. 1o, I da
ICVM 510/11 assinalam um prazo para que, após ter ocorrido a alteração, o
participante de mercado atualize seus dados cadastrais.
35.
Entendo que a Acusação não demonstrou que houve uma alteração de
endereço que não foi comunicada à CVM durante a vigência da ICVM 434/06,
encerrada em 1.1.2012.
36.
A suspeita de não atualização do cadastro só seria possível a partir de
15.9.2015 no caso de Rafael (quando a correspondência da CVM retornou
assinalada como destinatário "ausente") e a partir de 5.2.2016 (quando outra
correspondência com o mesmo Ofício CVM/SMI/GME n. 245/2015 da autarquia
retornou como "endereço insuficiente").
37.
Desse modo, concluo que deveria ser aplicada a ICVM 510/11, vigente
à época das diligências realizadas. De acordo com essa Instrução, participantes
que tiverem registro suspenso não se obrigam ao dever de manutenção de
cadastro atualizado (art. 1o, I e § 1o)[15].
38.
Logo, como Pedro teve seu registro cancelado em 2013, este não
estava obrigado a manter seu cadastro atualizado perante a CVM ou perante a
entidade credenciadora, razão pela qual deve ser absolvido da imputação em
questão.
39.
Tal conclusão também subsistiria se fosse considerada a regra da
Instrução CVM 434/06, pois a Acusação não logrou demonstrar que a mudança de
endereço de Pedro e a não atualização cadastral se deu na vigência dessa
Instrução.
40.
Rafael, por seu turno, tinha o dever de manter seu cadastro atualizado
perante a CVM e perante a entidade credenciadora. A defesa não trouxe prova no
Voto DCR 0868689 SEI 19957.008833/2016-13 / pg. 13

sentido de que, em havendo mudança de endereço, Rafael tenha procedido à
atualização cadastral perante a ANCORD no prazo previsto na ICVM 510/11.
Descabido, assim, o argumento de que o dever de atualização cadastral se
mantinha exclusivamente perante a ANCORD.
41.
Nesse ponto, convém destacar o equívoco da área técnica ao solicitar
à ANCORD o endereço atualizado da pessoa jurídica Rafael Ferri AA EIRELI quando,
na verdade, deveria ter sido solicitado o endereço da pessoa física, acusada no
presente processo.
42.
As tentativas de entrega de correspondência e os comprovantes
constantes dos autos do processo não foram devidamente descrito na redação do
Termo de Acusação de modo a embasar, de forma inequívoca, a acusação de
infração ao disposto no art. 14 da ICVM 434/06.
43.
Entendo que para assegurar a observância do devido processo legal é
fundamental documentar à exaustão no processo as evidências que comprovam
os ilícitos. Essa prática permite a apresentação de defesas completas e decisões
refletidas da parte dos julgadores de PAS.
44.
O Aviso de Recebimento (“AR”) com status "mudou-se" de 10.11.2015
refere-se à correspondência enviada para o “endereço para correspondência”,
sendo, assim, uma evidência que conflita com o AR de entrega bem-sucedida em
21.8.2015 para o endereço residencial de Rafael. Esta foi a única tentativa de
entrega do Ofício para Rafael em seu endereço de correspondência, o que sinaliza
que, no tocante a este endereço, seu cadastro estava desatualizado pelo menos
em 21.8.2015, embora não tivesse ocorrido mudança de endereço residencial.
45.
Em suas razões de defesa, consta a informação de que a mudança de
endereço teria ocorrido apenas em novembro de 2016 e que, segundo
interpretação da ANCORD, a atualização deveria ser informada apenas
anualmente, no mês de maio. No caso, o novo endereço seria informado apenas
em maio de 2017, após a conclusão das diligências realizadas na instrução do
presente processo.
46.
No entanto, embora as evidências constantes dos autos corroborem a
afirmação de que seu endereço residencial estava atualizado, não se pode afirmar
o mesmo a respeito de seu endereço para correspondência em 21.8.2015.
47.
Desse modo, concluo que Rafael deve ser responsabilizado pelo
descumprimento do dever de atualização de seus dados cadastrais. Pela natureza
objetiva da infração e pela menor gravidade da conduta, decido pela aplicação da
penalidade de advertência.
48.
Por fim, gostaria de recomendar à área técnica que a atuação
sancionadora da CVM com respeito às condutas aqui analisadas seria mais
eficiente por meio de ofícios de alerta aos eventuais infratores, tendo em vista sua
gravidade e os elevados custos envolvidos na instrução e julgamento de processos
administrativos sancionadores.
4.
RESPONSABILIDADES
49.
Por todo o exposto, nos termos do art. 11, I, da Lei no 6.385/76, voto
pela imposição de penalidade de advertência a:
a)Pedro Barin Calvete, por infração ao disposto no art. 15 da
Instrução CVM no 387/03 e absolvição por infração ao disposto no
art. 14 da Instrução CVM no 434/06 e art. 1o da Instrução CVM no
510/11;
b)Rafael Ferri, por infração ao disposto no art. 15 da Instrução
CVM no 387/03 e por infração ao disposto no art. 1o da Instrução
CVM no 510/11 e absolvição por infração ao disposto no art. 14 da
Instrução CVM no 434/06.

É como voto.

Voto DCR 0868689 SEI 19957.008833/2016-13 / pg. 14

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Diretor Relator

Anexo I – Contagem de negócios por corretora, realizados por Rafael
Ferri entre 1.12.2010 e 26.7.2011 (apenas ações da Mundial)
Voto DCR 0868689 SEI 19957.008833/2016-13 / pg. 15

Voto DCR 0868689 SEI 19957.008833/2016-13 / pg. 16

Anexo II – Contagem de negócios por corretora, realizados por Pedro
Barin Calvete entre 10.5.2010 e 26.7.2011 (apenas ações da Mundial)
[1] O processo RJ-2012-11002 foi julgado pelo Colegiado da CVM em 08.12.2016 e
resultou na absolvição, transitada em julgado, de Pedro Barin Calvete, e na
condenação, passível de recurso, de Rafael Ferri.
[2] ICVM 387/03, Art. 15. As pessoas vinculadas a determinada corretora somente
poderão negociar valores mobiliários por conta própria, direta ou indiretamente,
por intermédio da sociedade a que estiverem vinculadas.
[3] ICVM 434/06, Art. 14. O agente autônomo de investimento deve comunicar à
CVM qualquer alteração cadastral, por intermédio da página da CVM na rede
mundial de computadores, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de
sua ocorrência.
[4] A vedação remonta à Instrução CVM 220/94 (art. 12).
[5]ICVM 505/11, Art. 25. As pessoas vinculadas ao intermediário somente podem
negociar valores mobiliários por conta própria, direta ou indiretamente, por meio
do intermediário a que estiverem vinculadas.
[6] ICVM 387/03, Art. 15. As pessoas vinculadas a determinada corretora somente
poderão negociar valores mobiliários por conta própria, direta ou indiretamente,
por intermédio da sociedade a que estiverem vinculadas.
§1o Serão consideradas pessoas vinculadas: I - administradores, empregados,
operadores e prepostos da corretora; II - agentes autônomos;
§3o As pessoas que, nos termos dos incisos II, III, IV e VI do § 1o estejam vinculadas
a mais de uma corretora, deverão negociar valores mobiliários exclusivamente por
uma das corretoras com as quais mantenham vínculo.
[7] ICVM 497/11, Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento ou à
pessoa jurídica constituída na forma do art. 2o: I - manter contrato para a
prestação dos serviços relacionados no art. 1o com mais de uma instituição
integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários;
[8] Sobre o princípio, trazido do direito penal consoante o art. 5o, XL da
Constituição da República: “deve, igualmente, ficar impune a conduta cuja norma
tipificadora, vigente ao tempo de sua ocorrência, foi revogada antes da decisão
final do processo administrativo, em atenção ao postulado da retroatividade
benigna”. EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus
de Freitas. Mercado de capitais – Regime Jurídico. 3a ed. rev. e ampl., Rio de
Janeiro: Renovar, 2011, p. 302.
[9] PAS CVM 11/2013, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. 30.01.2018.
Voto DCR 0868689 SEI 19957.008833/2016-13 / pg. 17

[10] Cf. PAS CVM 38/00, Rel. Dir. Wladimir Castelo Branco Castro, j. 02.04.2003;
PAS CVM 04/03, Rel. Dir. Wladimir Castelo Branco Castro, j. 07.12.2005; PAS
RJ2013/5456, Rel Dir. Roberto Tadeu, j. 20.10.2015; PAS CVM RJ2017/2225, Rel. Dir.
Gustavo Gonzalez, j. 28.08.2018.
[11] CRSFN Recurso 13.756 (Processo BCB 1001488016), Rel. Cons. Adriana
Cristina Dullius Britto, j. 29.11.2016.
[12] Por meio de Despacho proferido em 27.8.2019, nos termos da Deliberação
538/08, Art. 20. É facultado ao Relator determinar a realização de diligências, além
daquelas eventualmente requeridas pelo acusado.
Art. 21. As diligências, quando necessárias, poderão ser realizadas por qualquer
das Superintendências ou pela PFE, a critério do Relator.
[13] Conforme Despacho publicado no Diário Oficial da União em 29.8.2019
(0829445).
[14] No mesmo sentido, o PAD 1/2007, j. 3.11.2017, PAD 26/2016, j. 15.5.2018,
PAD 3/2018, j. 31.7.2018, PAD 13/2018, j. 11.1.2019 e PAD 5/2018, j. 8.2.2019.
[15] ICVM 510/11 Art. 1o Os participantes indicados no Anexo 1 devem, por meio
de sistema disponível na página da CVM na rede mundial de computadores: I –
atualizar seus formulários cadastrais sempre que qualquer dos dados neles contido
for alterado, em até 7 (sete) dias úteis contados do fato que deu causa à
alteração;
§ 1o O disposto no caput não se aplica a participantes que estejam com seu
registro suspenso.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 29/10/2019, às 17:51, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0868689 e o código CRC 165AA718.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0868689 and the "Código CRC" 165AA718.
Voto DCR 0868689 SEI 19957.008833/2016-13 / pg. 18